Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704385-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Capital Diesel Pecas e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão a intimou para providenciar a entrega do veículo à agravada, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0702919-18.2020.8.07.0011, ID no 117976248). 2. O recurso foi julgado, conforme ID no 57503312. 3. A agravante foi intimada, por meio eletrônico (Whatsapp Business) para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de arquivamento do recurso no estado em que se encontra (ID no 57854396) 4. Devido à ausência de manifestação da agravante para regularizar a sua representação processual, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro